Tribunal: TJSP
Processo: 1024818-79.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Inexistência – Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024818-79.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EDENIL RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 48462
2-s

COMARCA: GUARULHOS 7a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): EDENIL RODRIGUES DE LIMA
EMBARGADO(S): EURO GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA
VOTO No 48462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Contradição
Obscuridade
Inexistência
Questões
devidamente apreciadas e decididas no julgado -
Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 222/226, sob alegação de cerceamento de defesa, posto que não
apreciada a necessidade de produção de prova pericial e de ausência de
oportunidade para oferecimento das razões finais e para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
A r. decisão embargada não se ressente das
imperfeições apontadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório dos
autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado, o qual
expressamente consignou:
(...) ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado, não há que se
cogitar em cerceamento de defesa, cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis,
protelatórias e irrelevantes à solução da demanda (artigo 370 do CPC).
Ocorre que, ainda que se admita a incidência do CDC na hipótese, tal fato, por si só,
não autoriza a inversão do ônus da prova, que é faculdade do magistrado quando as
circunstâncias do caso concreto indicarem que a sua determinação facilitará a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 48462
3-s
dos interesses do consumidor, havendo verossimilhança das alegações, o que não se
verifica no presente caso.
Por outro lado, o entendimento consagrado pela c. Suprema Corte, em julgamento de
recurso representativo de controvérsia (tema 777), no sentido de que “O Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no
exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade
administrativa1”. Contudo, tal fato em nada socorre a apelante”.
Pois, em que pese a responsabilidade objetiva, competia à apelante a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos experimentados e a conduta ilícita atribuída ao
apelado.
Todavia, restou devidamente comprovado pela prova oral produzida, que no local em
que ocorreu a queda, pequena rampa de acesso ao estabelecimento, havia sinalização,
corrimão e fita antiderrapante. Porquanto, as testemunhas do apelado, funcionárias do
Tabelião, foram uníssonas quanto à devida sinalização e o pronto atendimento, sendo
certo que embora a testemunha da apelante tenha declarado que não havia sinalização
na rampa, na mesma oportunidade relatou que “A rampa tem sinalização amarelo e
verde”, afirmando, ainda, que “O pessoal dentro do Cartório chamou o socorro”.
Ainda, não subsistem as alegações da apelante quanto à falta de segurança e inércia na
prestação de socorro, uma vez que, conforme relatado na inicial, a apelada foi
'levantada e colocada em uma cadeira e servida água, por um segurança local',
enquanto aguardava o socorro chegar.
Com efeito, não se verifica qualquer falha, inércia ou conduta omissiva, na medida em
que, após a queda, em local sinalizado, a apelante foi prontamente auxiliada por
segurança, ocasião em que o SAMU foi chamado.
De forma que, não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela
apelante e qualquer conduta do apelado, pressuposto do dever de reparação, não há
que se cogitar em indenização, quer material, moral ou estética.
Isto posto, inexistindo o dever de indenizar,
descabida a pretensão de produção de provas, bem como eventual
apresentação de alegações finais, as quais, à evidência, não teriam o
condão de modificar a conclusão do julgado, na hipótese.
1 1 STF, RE 842846, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 27/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024818-79.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 48462
4-s
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese da embargante, sendo certo que, da forma
como lançado o recurso, pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator